Tribunal: TJDFT
Processo: 0709714-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709714-73.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: VALERIA BOTAN GONCALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste acerca da petição de ID 15915624. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 11 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator